Tribunal: TJSP
Processo: 1011161-63.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
r n. 38/97, art. 84, parágrafo único, "a", "e" e "l"; Lei n. 8.935/1994, art. 28 e art. 30, XI; Lei n. 6.015/73, art. 289.
- STF, ARE n. 1.294.969/SP, Tema 1.124; STJ, REsp n. 1.066, 253364, 12.546, 264064, 57.641; TJSP, Apelação Cível n. 0039993-95.2009.8.26.0564, Rel. Des. Roberto Martins de Souza.
(TJSP; Apelação Cível 1011161-63.2024.8.26.0223; Relator (a): Francisco Loureiro(Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior da Magistratura; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2025; Data de Registro: 28/01/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Francisco Loureiro(Corregedor Geral)

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

Conselho Superior da Magistratura

Data do julgamento:

23/01/2025

Data de publicação:

28/01/2025

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. DÚVIDA. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. ARREMATAÇÃO DE DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR. POSTERIOR LAVRATURA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. ITBI EXIGIDO SOBRE AS DUAS OPERAÇÕES. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa ao registro de escritura pública de compra e venda de imóvel devido à falta de

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. DÚVIDA. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. ARREMATAÇÃO DE DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR. POSTERIOR LAVRATURA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. ITBI EXIGIDO SOBRE AS DUAS OPERAÇÕES. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa ao registro de escritura pública de compra e venda de imóvel devido à falta de recolhimento do ITBI. 2. Recolhimento do tributo por ocasião do registro anterior, relativo a arrematação de direitos de compromissário comprador sobre o imóvel. 3. Alegação da parte interessada de que já houve pagamento do tributo devido, sendo que nova cobrança configura bitributação.

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar se o ITBI é devido por ocasião do registro de escritura pública de compra e venda, mesmo após já ter sido pago em virtude de registro anterior, de arrematação de direitos reais sobre o imóvel.

III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ, do TJSP e do CSM estabelece que o fato gerador do ITBI somente ocorre por ocasião do registro da transferência de propriedade, sendo manifesta a inconstitucionalidade de previsão legal de incidência também em etapas anteriores como a arrematação. 6. Hipótese em que já houve recolhimento do imposto de transmissão.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O ITBI incide apenas no momento da transferência definitiva da propriedade, o que se dá mediante registro de escritura pública de compra e venda ou instrumento equivalente. 2. Não se pode exigir novo recolhimento quando o imposto já houver sido pago em operação anterior, que não implicou alienação da propriedade".

Legislação e Jurisprudência relevantes citadas:
- CF/1988, art. 156, II; CTN, art. 35, I; Lei Complementar n. 38/97, art. 84, parágrafo único, "a", "e" e "l"; Lei n. 8.935/1994, art. 28 e art. 30, XI; Lei n. 6.015/73, art. 289.
- STF, ARE n. 1.294.969/SP, Tema 1.124; STJ, REsp n. 1.066, 253364, 12.546, 264064, 57.641; TJSP, Apelação Cível n. 0039993-95.2009.8.26.0564, Rel. Des. Roberto Martins de Souza.